Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR PÚBLICO EM FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA INTEGRAL (25 ANOS). ART. 40, §5o DA CF/88 (REDAÇÃO ANTERIOR À EC N. 103/2019). INDEVIDA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. APOSENTADORIA PERCEBIDA NO VALOR MENOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de recurso inominado em que a parte ré insurge-se contra a sentença, proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, na ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, em que determinou ao Distrito Federal que se abstenha de promover descontos nos proventos de aposentadoria da autora em virtude dos fatos descritos na presente demanda; declarou a inexigibilidade dos débitos indicados no ID 147696978 - Pág. 74, em razão inadequação da alteração de parâmetro promovida de ofício pela administração, considerados os efeitos dessa sentença; determinou o recálculo da aposentadoria concedida à parte autora pelo DISTRITO FEDERAL, aplicando o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria de professor (25 anos); e condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das diferenças devidas na aposentadoria da parte autora a partir de janeiro de 2018 até a efetiva implementação da nova aposentadoria corretamente recalculada.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz, em síntese, que a sentença merece reforma, defendendo, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral ao recebimento de quaisquer parcelas atinentes ao período anterior ao quinquênio que antecedeu a data de ajuizamento do feito (artigo 3o do Decreto 20.910/32 e Súmula 85 do STJ). No mérito, defende que o pedido autoral de revisão da aposentadoria, para percepção de aposentadoria integral do professor, com tempo de efetivo exercício das funções de magistério, exclusivamente, na educação infantil e no ensino fundamental e médio, não pode ser acolhido. Assim, não se pode aplicar o redutor de 5 (cinco) anos à aposentadoria por invalidez, como foi o caso da autora, que foi aposentada com fulcro no artigo 40, §1o, I, CF, qual prevê expressa e restritivamente as hipóteses de aposentadoria por invalidez com proventos integrais: somente quando a invalidez for "decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei", o que evidentemente não é o caso. Nas aposentadorias proporcionais, ainda que em relação ao servidor professor (mulher), deverá ser aplicado o divisor da aposentadoria geral de 30 anos. Nesse sentido, o recorrente sustenta que, nas aposentadorias proporcionais, ainda que em relação ao servidor professor (mulher), deverá ser aplicado o divisor da aposentadoria geral de 30 anos. Logo, não há nenhuma irregularidade no ato administrativo que concedera a aposentadoria à parte autora. Ademais, quanto ao recebimento indevido, arguir a recorrente que, a autora recebeu pagamento indevido de acréscimos em sua remuneração à qual não tinha direito, devendo, portanto, haver a restituição ao erário, nos termos do art. 120 da Lei Complementar no 140/2011 c/c Súmula 473 do STF, sob pena de enriquecimento sem causa. Recurso próprio e tempestivo (ID n. 48851924). Isento de custas e preparo (Decreto-Lei 500/69, c/c art. 1.007, § 1o, do CPC). Conheço do recurso.
3. Contrarrazões apresentadas (ID n. 48851927), em que a recorrida, em síntese, defende a manutenção da sentença por suas próprias razões.
4. Após análise detida dos autos, constata-se que, a aposentadoria da autora configura-se como aposentadoria por invalidez proporcional, nos termos do art. 40, § 1o, I, texto da EC no 41/2003 da CRFB/1988 combinado com o art. 6o-A da EC no 41/2003, incluído pela EC no 70/2012.
5. Do processo de aposentadoria (ID n. 48851914), verifica-se que a Administração Pública Distrital utilizou como divisor o valor de 10.950 dias, que equivalem aos 30 anos de contribuição (tempo dos servidores em geral).
6. No caso em exame, constata-se, ainda, que a autora foi professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, admitida em 26/4/1989 e aposentada em 24/6/2017, por invalidez e que, durante a atividade, exerceu exclusivamente atividade de magistério por mais de 25 anos (ID 147696978 – Pág. 29, ID 147696978 – Pág. 40, ID 147696978 – Pág. 45). Logo, aplicável, ao caso concreto, o disposto no § 5o, art. 40 da CRFB/1988 (redação anterior à EC no 103/2019), in verbis: " Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio."
7. Do acervo probatório (ID n. 48851914, pág. 1), constata-se, ainda, que o Laudo Médico Pericial no 177/2006 concluiu que a autora é "portadora de doença de incapacidade laborativa total e permanente, não suscetível de readaptação funcional, decorrente de Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos - CID 10: F33.2". Logo, passível a aposentadoria por invalidez.
8. Segundo o STF sobre a forma de cálculo da aposentadoria proporcional por invalidez de professor público que tenha laborado exclusivamente na função de magistério (ARE 896743 AgR,): "A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria."
9. Nesse sentido, não assiste razão à recorrente, no caso concreto, foi equivocada a utilização, pela Administração Pública, o valor de 30 anos de contribuição como divisor no cálculo da aposentadoria, devendo ser aplicável ao caso o divisor de 25 anos de contribuição. Logo, neste ponto, a sentença não merece reparo. Deve ser aplicado, no caso em exame, a metodologia de cálculo em que o divisor da aposentadoria proporcional por invalidez de professor com labor exclusivo na função de magistério (25 anos), fazendo jus à autora, no cálculo de sua aposentadoria, a aplicação da proporcionalidade 25/25 avos, resultando em vencimento básico definido de R$ 6.265,75 (R$ 6.265,75 x 1 = R$ 6.265,75).
10. Com o novo vencimento básico da aposentadoria, é inequívoco que a autora faz jus a diferença salarial resultante da incidência das demais gratificações sobre o novo vencimento básico, a partir de janeiro de 2018 até a efetiva implementação da nova aposentadoria corretamente recalculada, consoante art. 1o do Decreto no 20.910/32. Nesse sentido, não merece prosperar a prejudicial de mérito (prescrição) arguida pela recorrente, posto que a sentença vergastada observou o prazo prescricional quinquenal quando da condenação da requerida na obrigação de pagar à autora a diferença salarial oriunda da incidência das verbas salariais sobre o novo vencimento básico da aposentadoria. Prejudicial de mérito rejeitada.
11. Quanto ao ressarcimento ao erário, esse também não deve prosperar no caso em exame, posto que, conforme observado acima, a autora vinha percebendo aposentadoria menor que a devida, diante do equívoco da Administração Pública, que aplicou divisor relativo à aposentadoria de servidor comum (30 anos de contribuição), ao invés do divisor especial aplicável aos professores que laboraram exclusivamente em magistério (25 anos). Nesse sentido, a sentença também não merece reparos quanto a este ponto.
12. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Prejudicial de mérito rejeitada. Sentença mantida incólume.
13. O Distrito Federal é isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condena-se a recorrida em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.